Tribunal: TJDFT
Processo: 0009355-33.2017.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, pois, se está diante de exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.

2. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é a adequada quando verificada a grave situação pessoal, social e familiar suportada pela apelante.

3. Negado provimento ao recurso da Defesa.